Tribunal: TJSP
Processo: 2280939-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO IMPUGNADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU ARTIGO 90, § 5o, DA CARTA BANDEIRANTE - INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO E.

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO IMPUGNADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU ARTIGO 90, § 5o, DA CARTA BANDEIRANTE - INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APARENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO".

"A decisão que aprecia medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário, afastando-se, ipso facto, a incidência da Súmula Vinculante no 10 do E. Supremo Tribunal Federal".

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000184592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2280939-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS, é
agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
AGRAVANTE: MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS.
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
EMENTAS:
“AGRAVO
INTERNO
-
LIMINAR
CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
SUSPENSÃO
DA
EFICÁCIA
DO
DIPLOMA NORMATIVO IMPUGNADO
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR
-
POSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA
AO
DISPOSTO
NO
ARTIGO
97
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU ARTIGO
90, § 5o, DA CARTA BANDEIRANTE -
INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO
-
PRECEDENTES
DESTE
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
E
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
APARENTE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
UNIÃO
PARA
LEGISLAR
SOBRE
DIREITO CIVIL - PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI
IURIS E DO PERICULUM IN MORA -
EXAME
DOS
REQUISITOS
LEGAIS

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO
E
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO
-
PRETENSÃO
RECURSAL
COM
INTUITO
DE
ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO
DIRETA - INADMISSIBILIDADE - ATO
JUDICIAL
MANTIDO
-
RECURSO IMPROVIDO”. “A decisão que aprecia medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade estadual não se
submete à cláusula da reserva de
plenário, afastando-se, ipso facto, a
incidência da Súmula Vinculante no 10
do E. Supremo Tribunal Federal”.
“Em sede de agravo interno só se
justifica a alteração do posicionamento
emprestado pelo ato judicial combatido
quando
maculada
a
decisão
de
manifesta ilegalidade ou abuso de
poder”.
V O T O No 32.222
Agravo interno tirado contra decisão
do Relator, exarada às fls. 33/36, que deferiu em parte liminar

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
pleiteada em ação direta de inconstitucionalidade.
Acena,
preliminarmente,
a
agravante com a nulidade absoluta do ato judicial combatido
diante da impossibilidade de concessão de liminar em ação
direta de inconstitucionalidade por decisão monocrática do
relator, o que traduz violação à cláusula de reserva de plenário
prevista no artigo 97 da Constituição Federal e ofensa ao
enunciado da Súmula Vinculante no 10 do E. Supremo Tribunal
Federal, aduzindo, por outro lado, que a medida de urgência foi
concedida sem prévia oitiva da parte contrária, em desrespeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Insiste, ainda
em preliminar, no reconhecimento da inépcia da petição inicial
porque desacompanhada dos documentos comprobatórios da
impugnação, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei no
9.868/1999. No mérito, defende, em apertada síntese, a
inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação,
pois a norma questionada não configura qualquer obstáculo às
liberdades individuais, sendo certo que a “guarda patrimonial
canina” não fica prejudicada desde que os tutores observem os
pilares básicos de respeito aos direitos dos animais. Insurge-
se, também, quanto ao preenchimento do requisito do
periculum in mora nos casos em que a lei, objeto de
impugnação, estiver em vigor há muito tempo, militando em seu
favor a presunção de constitucionalidade de que gozam os atos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
normativos. Argumenta, em acréscimo, que a edilidade apenas
dispôs sobre matéria de interesse local relacionada à proteção
ambiental, além de medidas de polícia administrativa, coibindo
atividades econômicas irregulares e não regulamentadas,
inexistindo qualquer vício de inconstitucionalidade na medida
em que o Município é competente para legislar sobre o meio
ambiente, de acordo com o Tema 145 da Repercussão Geral,
encontrando-se ausentes os pressupostos necessários à
concessão da liminar. Busca, por isso, o provimento do recurso
com o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a
reforma da decisão agravada, restaurando-se os efeitos da Lei
no 5.855/2019 do Município de Valinhos.
Houve resposta, nos termos do art.
1.021, § 2o, do CPC. Mantido o ato judicial combatido, os autos
foram encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que a
arguição de violação à cláusula de reserva de plenário não
merece prosperar.
O processamento da ação direta de
inconstitucionalidade vem disciplinado nos artigos 229 a 231 do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
Regimento Interno deste E. Tribunal, verbis:
“Art.
229.
A
ação
direta
de
inconstitucionalidade será processada
conforme a Constituição do Estado de
São Paulo e a legislação (Lei 9.868, de
10.11.1999), no que couber.
Art. 230. Caberá ao relator a apreciação
da
medida
cautelar,
ressalvada
a
hipótese do artigo 168, § 2o, deste
Regimento.
Art. 231. Para o julgamento, exigir-se-á
a
presença
de
dois
terços
dos
integrantes do Órgão Especial.
Parágrafo
único.
A
decisão
que
declarar a inconstitucionalidade será
tomada por maioria absoluta de seus
membros, convocando-se os ausentes
se a maioria não for atingida”.
Como se vê, o artigo 230 do
Regimento Interno confere ao relator a apreciação da medida
liminar na ação direta, ressalvada a possibilidade de, segundo
o seu livre convencimento, submetê-la ao colegiado, nos
termos do artigo 168, § 2o, do estatuto regimental, verbis:
“Art. 168. O relator é o juiz preparador

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE do feito e decidirá as questões urgentes, liminares, incidentes e
aquelas que independem do colegiado,
nos termos da legislação, oficiando,
ainda, como instrutor, sendo facultada
a delegação de diligências a juiz de
primeiro grau.
(...)
§ 2o Diante da relevância da questão, o
relator, em qualquer feito, poderá
submeter diretamente ao colegiado a
apreciação
da
liminar
ou
tutela
provisória de urgência”.
Vale dizer, a submissão da medida
cautelar ao exame do colegiado é faculdade do Relator, que
pode decidir monocraticamente, inaudita altera pars, sem que
isso tipifique violação à ampla defesa por se tratar de ato
judicial provisório proferido com base no poder geral de cautela
do magistrado, cumprindo registrar que o artigo 229 do
Regimento Interno prevê a aplicação da Lei no 9.868/99 apenas
“no que couber”, isso sem falar que o artigo 97 da Carta da
República1 (que no âmbito estadual é reproduzido pelo artigo
90, § 5o, da Constituição Bandeirante) diz respeito ao
julgamento definitivo.
1 “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
Aliás, a jurisprudência do Pretório
Excelso tem sufragado o entendimento no sentido de que a
decisão que aprecia medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da
reserva de plenário, afastando-se, ipso facto, a incidência da
Súmula Vinculante no 10 do E. Supremo Tribunal Federal,
verbis:
“RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
ADI
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
À
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INOCORRÊNCIA.
A decisão monocrática do relator
exarada em sede de tutela de urgência
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade estadual não se
submete à cláusula de reserva de
plenário albergada no art. 97 da Lei
Fundamental. Precedentes.
O
relator
atua,
em
tal
hipótese,
considerado o periculum in mora,
como longa manus do próprio órgão
pleno competente para a declaração da
inconstitucionalidade,
a
cujo
referendo,
de
qualquer
sorte,
submetida a decisão monocrática.
Agravo regimental conhecido e não

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
provido”
(Rcl.
no
11.768
AgR/SP,
Relatora Ministra Rosa Weber).
Destaco, na mesma diretriz, casos
análogos já submetidos à apreciação deste C. Órgão Especial,
verbis:
“Agravo
regimental.
São
Paulo.
Pretensão de reformar decisão que
deferiu medida liminar em ação direta
de inconstitucionalidade. Competência
do relator para apreciação do pleito
cautelar. Inteligência do artigo 230 do
RITJSP.
Ausência
de
afronta
ao
disposto no artigo 10, caput, da Lei
9.868/99 e ao artigo 97 da Constituição
Federal. Tutela de urgência deferida
porque,
em
análise
superficial,
mostraram-se presentes os requisitos
para
a
concessão.
Recurso
não
provido” (Agravo Regimental Cível no
2187955-82.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Antonio Celso Aguilar
Cortez
-
Data
do
Julgamento:
13/11/2019).
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
Pedido
liminar deferido em Ação Direta de
Inconstitucionalidade
-
Decisão

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
monocrática - Violação a cláusula da
reserva de plenário - Não ocorrência -
Apreciação do pedido liminar pelo
Relator autorizada pelo Regimento
Interno do Tribunal de Justiça/SP (art.
230) - Precedentes do Colendo Órgão
Especial - Preliminar afastada” (Agravo
Regimental
Cível
no
2104844-06.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Elcio Trujillo - Data do
Julgamento: 14/08/2019).
“LIMINAR
Concessão
por
decisão
monocrática. Possibilidade. Preceito
regimental
(art.
230
do
RITJSP)
viabiliza apreciação pelo Relator do
pleito
cautelar.
Inocorrência
de
violação a cláusula de reserva de
plenário.
Precedentes
da
Suprema
Corte e deste C. Órgão Especial.
Preliminar afastada” (Agravo Interno
Cível
no
2143356-92.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Evaristo dos
Santos
-
Data
do
Julgamento:
19/09/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegação
de error in procedendo, consistente na

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
inadmissibilidade de concessão de
liminares, através de decisão monocrática, fora de período de
recesso, nos termos do artigo 10 da
Lei no 9868/99. Admissibilidade da
apreciação pelo Relator, das liminares
no âmbito das ações diretas de
inconstitucionalidade, com amparo no
§
3o
do
citado
artigo
de
lei.
'Excepcional urgência' cuja aferição se
insere no livre convencimento, dentro
do poder de cautela do magistrado.
Inocorrência,
por
outro
lado,
do
alegado error in judicando. Análise do
pedido liminar feito em juízo de
cognição sumária onde se apurou a
presença
dos
requisitos
indispensáveis à concessão da liminar.
Agravante que pretende discutir as
alegações do Agravado, feitas em sede
inicial, o que não se coaduna com a
finalidade do Agravo Regimental, que é
de apreciação da legalidade ou não da
liminar concedida. Agravo Regimental
não provido” (Agravo Regimental no
2220458-35.2014.8.26.0000/50000,
Relator
Desembargador
Xavier
de
Aquino).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
2) Rejeito, também, a preliminar de
inépcia porquanto a petição inicial atendeu satisfatoriamente os
pressupostos dos artigos 319 do Código de Processo Civil e 3o
da Lei no 9.868/1999, estando suficientemente fundamentada e
instruída de modo a permitir sua exata compreensão e o
consequente oferecimento de informações.
Cumpre, ainda, registrar que o
agravado juntou cópia do diploma normativo impugnado e do
veto que apôs ao respectivo projeto de lei (fls. 14/21),
inexistindo qualquer previsão na Lei no 9.868/1999 no sentido
de se trasladar a íntegra do processo legislativo.
Ainda que assim não fosse, trata-se
de vício sanável, passível de ser regularizado pelo requerente,
sob pena de se praticar exacerbado formalismo em atrito com
os fins instrumentais do processo, descabendo, por isso,
invocar
o
entendimento
adotado
na
ADI
no
2237791-24.2019.8.26.0000, sob a relatoria do Desembargador
Antonio Celso Aguilar Cortez, porquanto naquele feito o
indeferimento da petição inicial deu-se porque o autor da
demanda, apesar de instado a juntar documentos, quedou-se
inerte.
3) No mais, tenho para mim que a

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
agravante
não
apresentou
argumentos
convincentes
a
evidenciar o desacerto da decisão agravada, aqui mantida em
seus literais termos, verbis:
“1) Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Prefeito do Município de Valinhos em face da
Lei no 5.855, de 23 de maio de 2019, que 'dispõe sobre a
proibição da locação, prestação de serviços, contrato de
mútuo e comodato, e cessão de cães para fins de guarda
no Município de Valinhos e dá outras providências',
apontando violação aos artigos 1o, 111 e 144 da Carta
Bandeirante e 1o, caput e inciso IV, 5o, inciso XIII, 18, 22,
inciso I, e 170, inciso IV, da Lei Maior.
Sustenta o requerente, em apertada síntese, que o diploma
normativo questionado disciplina tema afeto a direito civil
e comercial, restringindo os institutos da locação, da
prestação de serviços e de contratos de mútuo, comodato
e cessão, tendo como objeto cães para fins de guarda,
usurpando, ipso facto, a competência privativa da União
para legislar sobre a matéria, extrapolando o interesse
local e desrespeitando o pacto federativo. Argumenta, em
acréscimo, que a norma questionada atinge liberdades
individuais dos cidadãos locais, limitando relações
negociais entre particulares e proibindo transações,
vulnerando
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade, livre iniciativa, ordem econômica e livre
concorrência, em flagrante descompasso com o interesse
público, pois impede que tais animais desempenhem
guarda patrimonial, tarefa que lhes é historicamente

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
conferida, sem qualquer prejuízo presumido. Ponderando,
no mais, que se encontram presentes os pressupostos
autorizadores para a concessão da liminar, insiste na
suspensão da eficácia da Lei no 5.855, de 23 de maio de
2019, do Município de Valinhos, com efeito ex tunc, até
decisão
definitiva,
proclamando-se,
a
final,
sua
inconstitucionalidade, além de declarar, por arrastamento,
a insubsistência de atos infralegais e administrativos
decorrentes do mesmo diploma.
É o relatório.
2) Em exame perfunctório, próprio desta fase, reputo
relevantes os fundamentos jurídicos do pedido - suposta
invasão de competência privativa da União para legislar
sobre direito civil - presente, ainda, em concurso, o
periculum in mora levando-se em consideração que o
comando normativo hostilizado limita a autonomia da
vontade
dos
munícipes
e
impõe
sanção
pelo
descumprimento da norma, caracterizada, portanto, a
urgência de modo a justificar o deferimento parcial da
liminar, com efeito ex nunc, nos termos do artigo 11, § 1o,
da Lei no 9.868/1999.
Observo que a eficácia retroativa é própria das decisões
tomadas em julgamento colegiado definitivo, sendo
recomendável, nesse aspecto, aguardar as informações
necessárias e a manifestação da d. Procuradoria Geral de
Justiça.
Destarte, sem adentrar no mérito da controvérsia, tarefa
reservada ao exame do C. Órgão Especial, tenho por
solução mais razoável, em juízo de cognição sumária,
suspender a eficácia da Lei no 5.855, de 23 de maio de

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
2019, do Município de Valinhos, com efeito ex nunc, até o
julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade.
Oficie-se ao Presidente da Câmara Municipal de Valinhos
para prestar informações e cite-se o Procurador Geral do
Estado. Ouça-se, por fim, a d. Procuradoria Geral de
Justiça” (cf. fls. 33/36 dos autos da ação direta).
Na verdade, o que pretende a
agravante é empreender discussão a propósito do mérito da
causa, com o nítido intento de antecipar o julgamento da ação
direta, finalidade que o agravo interno evidentemente não
possui.
Em sede de agravo interno só se
justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato
judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, situação aqui não entrevista,
sendo oportuno registrar que a análise dos pressupostos legais
para a concessão da liminar está inserida no prudente arbítrio e
livre convencimento do Relator (Agravo Regimental no
2274307-77.2018.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Relator
o
signatário).
No mesmo sentido, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
DO
RELATOR
QUE
CONCEDEU
LIMINAR
NOS
AUTOS
DE
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE
ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO
DO RELATOR DIANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO
ATÉ
ENTÃO
OFERECIDO
-
FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
QUE NÃO SE MANIFESTA - NULIDADE
DA
DECISÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO § 3o,
ART. 10 DA LEI 9.868/99 - 'ERROR IN
PROCEDENDO NÃO VERIFICADO -
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo Regimental no
2069380-57.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. João Negrini Filho).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegação
de error in procedendo, consistente na
inadmissibilidade de concessão de
liminares, através de decisão monocrática, fora de período de
recesso, nos termos do artigo 10 da
Lei no 9868/99. Admissibilidade da
apreciação pelo Relator, das liminares

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
no âmbito das ações diretas de
inconstitucionalidade, com amparo no
§
3o
do
citado
artigo
de
lei.
'Excepcional urgência' cuja aferição se
insere no livre convencimento, dentro
do poder de cautela do magistrado.
Inocorrência,
por
outro
lado,
do
alegado error in judicando. Análise do
pedido liminar feito em juízo de
cognição sumária onde se apurou a
presença
dos
requisitos
indispensáveis à concessão da liminar.
Agravante que pretende discutir as
alegações do Agravado, feitas em sede
inicial, o que não se coaduna com a
finalidade do Agravo Regimental, que é
de apreciação da legalidade ou não da
liminar concedida. Agravo Regimental
não provido” (Agravo Regimental no
2220458-35.2014.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Xavier de Aquino grifo nosso).
Infere-se
da
leitura
do
texto
normativo hostilizado que, ao menos em sede de cognição
superficial, a Câmara Municipal de Valinhos dispôs sobre
locação, prestação de serviços, contrato de mútuo, comodato e
cessão de cães para fins de guarda (fls. 14/15), em aparente
usurpação da competência privativa da União para legislar

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
sobre direito civil (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal),
circunstância que possibilita, a meu ver, o preenchimento do
pressuposto do fumus boni iuris.
Demais disso, embora não se
desconheça o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso
no sentido de que o ajuizamento tardio de ação direta de
inconstitucionalidade
desautoriza
o
reconhecimento
da
situação configuradora do periculum in mora, é importante
ponderar que a hipótese sub judice contempla exatamente o
raciocínio inverso, pois a demanda foi distribuída pouco mais
de seis meses após a entrada em vigor do diploma normativo
impugnado, o que se mostra suficiente para configurar a
urgência da medida.
Por outro lado, descabe cogitar de
periculum in mora reverso, pois continuam imperativas as
normas direcionadas à proteção e defesa dos animais,
notadamente aquelas relacionadas às sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, incluindo os crimes de maus-tratos a animais
(Lei Federal no 9.605/1998).
É de ser chancelado, assim, o ato
judicial combatido que, sem ferir o mérito da controvérsia,

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2280939-85.2019.8.26.0000/50000
JAE
suspendeu a eficácia da norma impugnada, com efeito ex
nunc, valendo ressaltar que somente a final é que se terá uma
posição definitiva sobre as questões jurídicas suscitadas na
inicial da ação direta e em eventuais informações a serem
prestadas pela agravante, oportunidade em que serão
examinados, detalhadamente, todos os aspectos da causa.
Vale dizer, tratando-se de temas
relacionados ao próprio mérito da causa, o assunto deverá
merecer apreciação quando do julgamento definitivo pelo
Colegiado.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo interno.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica